Tribunal: CARF
Processo: 11080.009423/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009423/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
IESE REGO ALVES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se as glosas das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. PEDIDO DE ISENÇÃO FISCAL E RETIFICAÇÃO DA DIRPF.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedido de reconhecimento de isenção
e retificação da declaração de ajuste, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009423/2008-24
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009423/2008-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 2.074,82, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.100,00 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-26.465, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 62/65):
O contribuinte em epígrafe teve lavrada contra si a Notificação de Lançamento de fls.
03/04, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda de Pessoa Física - Dirpf referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
apurando-se o Imposto de Renda suplementar de R$ 1.100,00.
O contribuinte havia apurado na Dirpf o saldo do imposto a pagar de R$ 604,16, fl. 28.
Foram glosadas, por falta de comprovação, as deduções das despesas médicas,
relativas a Luís Alberto Artech, CPF no 107.558.610-00, no valor de 2.000,00 e relativas
a Daniel Boeckel, CPF no 762.695.150-68 no valor de R$ 2.000,00.
O contribuinte, cientificado da Notificação de Lançamento em 24/07/2008, fl. 54,
apresentou a impugnação tempestiva em 04/08/2008, fl. 01, através de sua curadora,
Thais Neves Birmann.
Esclarece que em relação às despesas médicas realizadas com Luiz Alberto Artech, o
valor efetivamente despendido foi de R$ 5.980,00, pagos em quatro “DOCs”,
emitidos através da conta corrente de Daniel Benasayag Birmann, CPF no 095657870-
53, esposo da curadora e filha do autuado. Com relação às despesas com Daniel
Boecker, ocorreu o extravio do recibo, não tendo o profissional concordado com a
emissão de outro recibo.
Afirma ter declarado incorretamente o valor de R$ 1.300,00, relativo às despesas com
exames laboratoriais com Laboratório Weinmann Ltda., em razão de que na ocasião
não possuía todos os recibos. O valor correto é de R$ 3.123,33, conforme comprova o
recibo discriminatório dos gastos em anexo.
Solicita que sejam considerados os valores efetivamente pagos a Luiz Alberto Artech e
ao Laboratório Weimann Ltda.
Anexa às fls. 02/22 cópias de documentos. Requer ainda à fl. 22, seja considerado o
recibo relativo ao valor de R$ 2.070,00, emitido por Luiz Alberto de Lorenzi
Artech, localizado posteriormente.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/10/2010 (fls. 84), o contribuinte, representado por
sua curadora, por intermédio de procurador habilitado interpôs, em 20/10/2010, recurso
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009423/2008-24

voluntário (fls.69/70), reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
preliminarmente, no sentido do acatamento das despesas com o profissional Luiz Alberto Artech
(R$ 2.070,00) e com o Laboratório Weinmann Ltda. (R$ 3.123,33), cujos valores foram
efetivamente pagos, trazendo aos autos, no mérito, cópia do comprovante de inscrição no
cadastro do ISSQN da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, comprovando a atividade
principal (dentista) do profissional Luiz Alberto Artech.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 73/84.
Em 30/10/2012, peticiona juntando a documentação que comprova a isenção
fiscal, em face de doença grave que lhe acometera, e que no seu entender elimina qualquer tipo
de cobrança do imposto de renda, requerendo, por conseguinte, a extinção do presente feito (fls.
87/98).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa das despesas médicas em litígio, pagas ao dentista Luiz Alberto Artech (R$ 2.070,00) e
ao laboratório Weinmann Ltda. (R$ 3.123,33), por falta de comprovação dos dispêndios e por
não preencher os requisitos da legislação de regência, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos, ancorados
nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
do processo, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/65)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado no art.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009423/2008-24

73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que tange à
comprovação dos efetivos pagamentos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do pagamento das despesas deduzidas, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – escorando-se tão somente na efetividade
da comprovação somente pela declaração do laboratório Weinmann e o recibo fornecido pelo
dentista Luiz Alberto de Lorenzi Artech (fls. 13, 73 e 26), e à mingua de justificação dos
dispêndios realizados, que poderia ter sido suprida com declaração do dentista, bem como com a
apresentação das notas fiscais relacionadas na declaração emitida pelo laboratório, atestando e
discriminando a efetividade dos serviços realizados e o recebimento dos valores pagos – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 64), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Consoante o disposto no artigo 80, caput, e seu parágrafo 1o, incisos I e II, do mesmo
RIR/99, as deduções, na declaração de rendimentos, de pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, e bem assim a
empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização,
médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ainda de acordo com o disposto no artigo 80, caput e seu parágrafo 1o, inciso III, do
RIR/99, a dedução, na declaração de rendimentos, de pagamentos efetuados no ano-
calendário, “limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
O contribuinte não apresentou nenhum documento relativo à despesa médica de R$
2.000,00 relativa à Daniel Boeckel, CPF no 762.695.150-68, objeto de glosa pela
fiscalização.
Com relação ao valor declarado de R$ 2.000,00, relativo ao pagamento de despesa
médica com Luís Alberto Artech, CPF no 107.558.610-00, a impugnação menciona
como comprovação desta despesa os Documentos de Crédito (DOCs) de fls. 06/09, em
favor deste profissional, cujo remetente é Daniel B. Birmann, esposo da curadora do
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.899 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009423/2008-24

autuado. Estes documentos já haviam sido apresentados à fiscalização, fls. 37/40, não
tendo sido aceitos para fins de comprovação desta despesa. Tratam-se de despesas
suportados pelo esposo da então curadora do autuado, não identificando também o
tipo de serviço a que se referem os pagamentos.
Foi anexado o recibo de R$ 2.070,00, fl. 22, emitido por Luís Alberto Artech e pago por
Iese Neves. Analisando-se o recibo em tela, constata-se: a) o valor não corresponde ao
valor declarado na Dirpf; b) constou como descrição dos serviços “Serviços
Profissionais”. Assim, considerando o valor da despesa e a genérica descrição dos
serviços, não esclarecendo qual o tipo de serviço prestado, não se pode afirmar tratar-se
de serviço passível de dedução como despesa médica.
Pelo exposto, considerando a ausência de documentação comprobatória da despesa
relativa à Daniel Boeckel e que o recibo anexado relativo a despesa efetuada com Luís
Alberto Artech não tem o condão de comprovar a dedução da base de cálculo a
título de despesa médica, não há qualquer reparo a ser feito no lançamento efetuado.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é ação
fiscal e a impossibilidade de verificação, mesmo que nessa seara recursal, das despesas não
declaradas, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente
o lançamento, falta de cumprimento dos requisitos contidos no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e
justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99, que importaram no
imposto suplementar no valor de R$ 1.100,00, mais acréscimos legais.
Quanto ao pedido de extinção do feito, em face da moléstia grave que acometera o
Recorrente, mediante o reconhecimento da isenção sobre os rendimentos recebidos, ao teor do
art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (fls. 87/91), nada a prover. Ocorre que o presente caminho
recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites
temporais e prazos para se pleitear o respectivo benefício fiscal.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência, constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital